Tribunal: TCU
Processo: 040.958/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1025/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.958/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ivan Gilberto Roza (XXX.688.749-XX); Ivan Luiz Busatta (XXX.000.389-XX); Ivan Quirino de Queiroz (XXX.034.805-XX); Ivan Tosta da Silva Junior (XXX.453.421-XX); Ivanir Fernandes Dutra (XXX.962.456-XX); Ivonil Ramos de Souza (XXX.488.451-XX); Izabel Simone Lazzari (XXX.268.049-XX); Izabela Dantas Meireles (XXX.245.261-XX); Jader Mendonca Martins (XXX.731.261-XX); Janete de Oliveira (XXX.579.100-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.